Tribunal: STJ
Processo: 5005084-47.2023.8.13.0261
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2244116 - MG(2025/0440885-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ISADORA KELLY DE FARIA
ADVOGADA
: JÉSSICA PATRÍCIA CAVALCANTE NOGA - PR083545
AGRAVADO
: UNIMED ALTO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: FERNANDA FERREIRA SCIAVICCO GARCIA GUIMARAES -
MG101434
THAIS BERTOLINI DA CRUZ - MG115408
PRISCILA RODRIGUES MARIANO - MG148126
STELA TEODORO MOURA - MG176218
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
MEDICAMENTO
DE
USO
DOMICILIAR.
CUSTEIO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. Para a jurisprudência do STJ, inexiste abuso na cláusula contratual que
desonere os planos de saúde do custeio de medicamentos de uso
domiciliar. Precedentes.
2. A Corte de apelação condenou a agravada ao custeio do medicamento
de uso domiciliar descrito na inicial, o que afronta a jurisprudência pacífica
desta Corte Superior. Por isso, era de rigor excluir a cobertura da
medicação referida.
II. Dispositivo
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56114561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:31
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 124d63a6-7c25-49ee-aeba-3cb55793b839

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:31
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 124d63a6-7c25-49ee-aeba-3cb55793b839

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2244116 - MG(2025/0440885-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ISADORA KELLY DE FARIA
ADVOGADA
: JÉSSICA PATRÍCIA CAVALCANTE NOGA - PR083545
AGRAVADO
: UNIMED ALTO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: FERNANDA FERREIRA SCIAVICCO GARCIA GUIMARAES -
MG101434
THAIS BERTOLINI DA CRUZ - MG115408
PRISCILA RODRIGUES MARIANO - MG148126
STELA TEODORO MOURA - MG176218
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
MEDICAMENTO
DE
USO
DOMICILIAR.
CUSTEIO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. Para a jurisprudência do STJ, inexiste abuso na cláusula contratual que
desonere os planos de saúde do custeio de medicamentos de uso
domiciliar. Precedentes.
2. A Corte de apelação condenou a agravada ao custeio do medicamento
de uso domiciliar descrito na inicial, o que afronta a jurisprudência pacífica
desta Corte Superior. Por isso, era de rigor excluir a cobertura da
medicação referida.
II. Dispositivo
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 981-992) interposto contra decisão desta
relatoria que deu provimento ao recurso especial, a fim de excluir a condenação da
parte agravada ao custeio do remédio de uso domiciliar descrito na inicial e para
afastar os danos morais (fls. 973-977).
Em suas razões, a parte agravante alega que,
o CLEXANE seria
"
medicamento de uso domiciliar e, por conseguinte, estaria excluído da cobertura,
Documento eletrônico VDA55441421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:34:54
Código de Controle do Documento: d823bcc0-2334-45ef-b83d-cbff669db7ce

revela-se falaciosa e descolada da realidade fática e jurídica do caso. A Enoxaparina
Sódica, embora administrada em domicílio, exige conhecimento técnico para sua
correta aplicação, não se enquadrando na singela definição de medicamento de uso
domiciliar desprovido de complexidade. Ademais, a gravidade da condição de
trombofilia durante a gestação, como fartamente demonstrado nos autos, impõe a
necessidade de monitoramento e acompanhamento, afastando a aplicação restritiva do
VI, da Lei n°
que deve ser interpretado em consonância com os
Art. 10,
9.656/1998,
princípios da boa-fé contratual e da proteção ao consumidor, especialmente quando
vidas estão em risco (fl. 984).
"
Acrescenta que faria
à reparação moral advinda da negativa indevida de
jus
custeio.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Foi apresentada impugnação (fls. 997-1.001).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 973-977):
Trata-se de recurso especial fundamentado no ar t. 105, III, "a" e "c", da CF,
contra acórdão do TJMG assim ementado (fl. 859):
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
DANOS MATERIAIS E MORAIS - INTERRUPÇÃO DO
C/C
FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO NO CURSO DO FEITO -
PERDA DO INTERESSE RECURSAL - INOCORRÊNCIA - PLANO
DE SAÚDE -TRATAMENTO DE
TROMBOFILIA EM GRAVIDEZ - NEGATIVA DO FORNECIMENTO
DE MEDICAÇÃO - RECUSA INDEVIDA - DANOS MORAIS -
CARACTERIZAÇÃO - QUANTIFICAÇÃO.
Ainda que no curso do feito a parte autora manifeste não haver mais
necessidade do fornecimento do medicamento pleiteado, inviável falar-
se em falta de interesse recursal na discussão quanto ao dever de
fornecimento, pelo plano de saúde, do medicamento postulado pela
autora durante o período de necessidade, além do direito autoral à
indenização por danos morais. A atividade das operadoras de plano
de saúde deve se pautar pelos princípios e normas do Código de
Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pelo
colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ (Súmula n° 608). Havendo
prescrição expressa de profissional médico que realizava o
acompanhamento da paciente, é abusiva a negativa de fornecimento
por parte do plano de saúde. A negativa indevida de cobertura de
tratamento médico gera danos morais, tendo em vista que agrava o
sofrimento daquele que já se encontra com a saúde debilitada. O valor
da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau
da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos
Documento eletrônico VDA55441421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:34:54
Código de Controle do Documento: d823bcc0-2334-45ef-b83d-cbff669db7ce

pela vítima, bem como os princípios constitucionais da razoabilidade e
da proporcionalidade.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 912-915).
Nas razões do especial (fls. 919-931), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e ofensa:
(i) ao art. 10,
, VI, da
afirmando ser possível limitar a
caput
Lei n. 9.656/1998,
cobertura de medicamento de uso domiciliar (ENOXAPARINA), pois o
mencionado custeio não estaria previsto no rol – de natureza taxativa – de
procedimentos e eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar –
ANS, e
(ii) ao ar. 188, I, do
porque a mera recusa de custeio não ensejaria
CC/2002,
danos morais. Subsidiariamente, requer a revisão do valor da mencionada
indenização – por considerar excessiva a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil
reais).
Sem contrarrazões (fl. 962).
O recurso foi admitido na origem (fls. 963-964).
É o relatório.
Decido.
Conforme o entendimento desta Corte Superior, "é lícita a exclusão, na
Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para
, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente
tratamento domiciliar
para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care)
e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para
esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da
e 19, § 1o, VI,
Lei no 9.656/1998
da RN-ANS no
(atual
parágrafo único, VI, da RN-ANS no
338/2013
art. 17,
(AgInt nos
Relator Ministro RICARDO
)"
465/2021
EREsp 1.895.659/PR,
VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
29/11/2022,
.
9/12/2022)
Do mesmo modo:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE
COBERTURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso que manteve a condenação da operadora
de plano de saúde ao fornecimento do medicamento enoxaparina,
para tratamento de trombofilia gestacional, além de indenização por
danos materiais e morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos,
determinando o fornecimento do medicamento e fixando indenização
por danos materiais e morais.
A Corte estadual manteve a decisão, destacando a urgência do uso do
medicamento, registrado na Anvisa, tendo em vista o risco de
interrupção da gravidez e o histórico de abortamento da autora.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devido o
fornecimento de medicamento de uso domiciliar por operadora de
plano de saúde, considerando a exclusão prevista na legislação; e (ii)
saber se houve omissão no acórdão recorrido quanto ao fornecimento
de medicamento de uso domiciliar.
III. Razões de decidir
4. Inexiste ofensa aos arts. 490 e 1.022 do CPC quando a corte de
origem examina e decide, de modo claro e fundamentado, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
Documento eletrônico VDA55441421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:34:54
Código de Controle do Documento: d823bcc0-2334-45ef-b83d-cbff669db7ce

nulificar o acórdão recorrido.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é
lícita a exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, salvo exceções específicas
como antineoplásicos orais e medicação assistida.
6. O medicamento enoxaparina, sendo de uso domiciliar e não se
enquadrando nas exceções previstas, não deve ser coberto pelo plano
de saúde.
7. A decisão do Tribunal de origem não está em harmonia com a
jurisprudência do STJ, devendo ser reformada para afastar o dever de
cobertura do medicamento em questão.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido para afastar o dever de cobertura
pela operadora do plano de saúde do fornecimento do medicamento
enoxaparina, julgando-se improcedente o pleito inicial.
Tese de julgamento: "1. É lícita a exclusão, na saúde suplementar, do
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo
exceções específicas previstas na legislação. 2. Medicamentos de uso
domiciliar que não estão enquadrados nas exceções não devem ser
cobertos por planos de saúde".
Dispositivos relevantes citados:
VI;
Lei n. 9.656/1998, art. 10,
CPC, arts. 489 e 1.022.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
nos
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
EREsp n. 1.895.659/PR,
Segunda
Seção,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

29/11/2022;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.165.682/SP,
Turma, julgado em 16/12/2024.
(
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
REsp n. 2.181.903/MT,
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
)
21/3/2025.

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR.
EXCLUSÃO DE COBERTURA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso que manteve a sentença de condenação
da operadora do plano de saúde ao fornecimento do fármaco
enoxaparina a paciente gestante com síndrome antifosfolipídica e ao
pagamento de indenização por danos morais.
2. A Corte estadual entendeu ser nula a cláusula contratual que proíbe
o fornecimento de medicação para tratamento domiciliar, considerando
a relação de consumo desfavorável ao consumidor e a urgência do
tratamento.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é lícita a exclusão, na
saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, conforme interpretação dos arts. 10, VI, da
e (ii) saber se a negativa de cobertura de
Lei n. 9.656/1998;
medicamento de uso domiciliar configura prática de ato ilícito,
ensejando indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é
lícita a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento
domiciliar, salvo situações específicas, como antineoplásicos orais e
medicação assistida.
Improcedência dos pedidos iniciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido para se afastar o dever de cobertura do
medicamento, julgando- se improcedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento: "1. É lícita a exclusão do fornecimento de
Documento eletrônico VDA55441421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:34:54
Código de Controle do Documento: d823bcc0-2334-45ef-b83d-cbff669db7ce

medicamentos para tratamento domiciliar na saúde suplementar, salvo
exceções previstas em lei".
Dispositivos relevantes citados:
VI;
Lei n. 9.656/1998, art. 10,
Resolução Normativa ANS n.
§ 1o, VI.
338/2013, art. 19,
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
nos
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
EREsp n. 1.895.659/PR,
Segunda
Seção,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

29/11/2022;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.165.682/SP,
Turma, julgado em 16/12/2024.
(
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
REsp n. 2.160.249/MT,
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
)
27/2/2025.

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA.
POSSIBILIDADE.
ANTICOAGULANTE.
AUTOADMINISTRAÇÃO.
NEGATIVA DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos
pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de
unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados),
a medicação assistida (
) e os incluídos no rol da Agência
home care
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação
dos arts. 10, VI, da
e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no
Lei no 9.656/1998
(atual
parágrafo único, VI, da RN-ANS no
)"
338/2013
art. 17,
465/2021
(AgInt nos
Relator Ministro RICARDO VILLAS
EREsp 1.895.659/PR,
BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
29/11/2022,
.
9/12/2022)
2. Hipótese na qual, conforme expressamente consignado no acórdão
recorrido, o contrato firmado pelas partes prevê a exclusão da
cobertura de medicamentos para uso domiciliar, e o medicamento
prescrito - anticoagulante - pode ser adquirido diretamente pelo
paciente para autoadministração em seu ambiente domiciliar, não se
afigurando indevida, portanto, a negativa de cobertura pelo plano de
saúde.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
REsp n. 1.859.473/RJ,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
)
5/6/2023,
13/6/2023.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE.
MEDICAMENTO.
USO
DOMICILIAR.
TROMBOFILIA.
GESTAÇÃO.
NEGATIVA
DE
COBERTURA. RECUSA. LICITUDE.
1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de custeio do
medicamento Enoxaparina 40mg, de uso domiciliar, indicado ao
beneficiário para tratamento de trombofilia diagnosticada durante a
gestação da beneficiária.
2. Configura-se lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja,
aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em
ambiente externo ao de unidade de saúde, exceto os antineoplásicos
orais (e correlacionados), a medicação assistida (
) e
home care
aqueles incluídos no rol da ANS para esse fim. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS
REsp n. 2.175.705/MT,
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
24/3/2025,
)
28/3/2025.
Documento eletrônico VDA55441421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:34:54
Código de Controle do Documento: d823bcc0-2334-45ef-b83d-cbff669db7ce

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO DE
USO DOMICILIAR QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS
SITUAÇÕES ESPECIAIS QUE OBRIGAM O FORNECIMENTO.
RECUSA DA OPERADORA QUE SE REVELA JUSTIFICADA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
QUE
DESTOA
DA
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, verifica-se que o acórdão recorrido destoa da
orientação do Superior Tribunal de Justiça, a qual preconiza que "é
lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos
pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de
unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados),
a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para
esse fim" (AgInt no AgInt nos EDcl no
relatora
REsp n. 1.964.771/RS,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
.
8/9/2022)
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 1.860.635/MS,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
)
18/12/2023,
20/12/2023.

O TJMG dissentiu de tal entendimento, porque condenou a recorrente ao
custeio do medicamento – de uso domiciliar – descrito na exordial (cf. fls.
863-866).
Em tais condições, impõe-se a reforma do aresto impugnado, a fim de
excluir o dever de a recorrente custear o fármaco mencionado.
Descaracterizado o inadimplemento imputado à recorrente, não há falar em
danos morais.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, a fim de excluir o
dever de a recorrente custear o tratamento domiciliar descrito na inicial
e para afastar os danos morais, julgando, por consequência, improcedente
a demanda autoral.
Condeno a parte recorrida no pagamento das custas e dos honorários
advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da
causa, com fundamento no
§ 2o, do
observada a eventual
art. 85,
CPC/2015,
gratuidade de justiça deferida na origem, nos termos do
§ 3o, do
art. 98,
NCPC.
Publique-se e intimem-se.

Para a jurisprudência do STJ, inexiste abuso na cláusula contratual que
desonere os planos de saúde do custeio de medicamentos de uso domiciliar, incluindo
a Enoxaparina.
A esse respeito:
DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA55441421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:34:54
Código de Controle do Documento: d823bcc0-2334-45ef-b83d-cbff669db7ce

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que reformou sentença de procedência em ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais,
pleiteando o fornecimento do medicamento Clexane Enoxaparina 40mg
durante o período gestacional e até 42 dias após o parto, além de
indenização por danos materiais e morais.
2. A Corte estadual reformou a sentença, reconhecendo que a apelante não
está obrigada a fornecer ou custear o medicamento indicado, nos termos do
VI, da
por se tratar de medicamento de uso
art. 10,
Lei n. 9.656/1998,
domiciliar.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde é
obrigado a fornecer medicamento de uso domiciliar, não incluído no rol da
ANS, para gestante com trombofilia.
III. Razões de decidir
4. A exclusão de cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar é
lícita, conforme precedentes do STJ, salvo exceções específicas como
antineoplásicos orais ou tratamento administrado no sistema home care.
5. O medicamento Clexane Enoxaparina 40mg é de uso domiciliar, pode ser
adquirido em farmácias convencionais e possui bula com instruções de
autoadministração, não se enquadrando nas exceções previstas na
legislação.
6. A análise do acervo fático-probatório dos autos para verificar a natureza
do uso do medicamento não é possível em recurso especial, ante o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. É lícita a exclusão de cobertura de medicamentos
para tratamento domiciliar, salvo exceções específicas previstas na
legislação. 2. Medicamentos de uso domiciliar, adquiridos em farmácias
convencionais e com instruções de autoadministração, não obrigam o plano
de saúde ao fornecimento, conforme
VI, da
".
art. 10,
Lei no 9.656/98
Dispositivos relevantes citados:
VI;
Lei n. 9.656/1998, art. 10,
CPC, arts. 489, 1o, IV, e 1.022, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt
nos
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
EREsp n. 1.895.659/PR,
Segunda Seção, julgado em 29/11/2022;
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.817.447/RN,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
17/3/2025;
REsp n. 1.859.473/RJ,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023.
(
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
REsp n. 2.224.187/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
)
15/9/2025,
19/9/2025.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO VERIFICAÇÃO.
PACIENTE GESTANTE COM TROMBOFILIA HEREDITÁRIA. RECUSA DE
COBERTURA
A
MEDICAMENTO
DE
USO
DOMICILIAR
(
). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
CLEXANE/ENOXAPARINA
NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA55441421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:34:54
Código de Controle do Documento: d823bcc0-2334-45ef-b83d-cbff669db7ce

2. O
VI, da
autoriza expressamente a exclusão da
art. 10,
Lei n. 9.656/98
cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar, excetuando-se, em
regra, os antineoplásicos orais e os procedimentos relacionados à
continuidade de assistência hospitalar.
3. A cláusula contratual que reflete a exclusão prevista em lei não é abusiva,
porquanto alinhada ao regime jurídico da saúde suplementar, que se
sustenta em cálculos atuariais e na delimitação de riscos cobertos.
4. Esta Corte já consolido o entendimento de que o medicamento Clexane
Enoxaparina 40mg é de uso domiciliar, pode ser adquirido em farmácias
convencionais e possui bula com instruções de autoadministração, não se
enquadrando nas exceções previstas na legislação (REsp n. 2.224.187/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
15/9/2025,
19/9/2025.
5. Por se tratar de medicamento de autoadministração (injetável subcutâneo)
para uso domiciliar, o medicamento Clexane não exige supervisão de
profissional habilitado. Não se trata de medicamento classificado como de
uso ambulatorial ou medicação assistida, e assim se enquadra na hipótese
do
VI, da
art. 10,
Lei no 9.656/1998.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(
relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
REsp n. 2.244.678/SP,
TURMA, julgado em
DJEN de
)
2/3/2026,
5/3/2026.

DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA.
LICITUDE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde contra
acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou o custeio
do medicamento Enoxaparina Sódica 40mg para tratamento de trombofilia
em gestante, apesar de sua classificação como medicamento de uso
domiciliar e da exclusão de cobertura prevista no artigo 10, inciso VI, da
Lei n. 9.656/1998.
2. O acórdão recorrido fundamentou-se na interpretação mais favorável ao
consumidor, na recomendação médica, na
e em notas
Lei n. 14.454/2022
técnicas do NATJUS favoráveis ao uso do medicamento.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso,
destacando a licitude da exclusão de cobertura para medicamentos de uso
domiciliar não oncológicos, conforme entendimento consolidado do Superior
Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de
saúde está obrigada a custear medicamento de uso domiciliar não
oncológico, prescrito para tratamento de trombofilia em gestante, à luz das
disposições do artigo 10, inciso VI, da
e da
Lei n. 9.656/1998
Lei n. 14.454/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar não
oncológicos, prevista no artigo 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998,
permanece válida, mesmo após as alterações promovidas pela
Lei n. 14.454/2022.
Documento eletrônico VDA55441421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:34:54
Código de Controle do Documento: d823bcc0-2334-45ef-b83d-cbff669db7ce

6. O medicamento Enoxaparina Sódica 40mg, embora de aplicação injetável
subcutânea, é classificado como de uso domiciliar, pois pode ser
autoadministrado pelo paciente em ambiente externo ao de unidade de
saúde, sem supervisão direta de profissional habilitado.
7. A simples prescrição médica não tem o condão de afastar a exclusão
legal expressa para medicamentos de uso domiciliar não enquadrados nas
exceções previstas na legislação.
8. A interpretação mais favorável ao consumidor não pode prevalecer sobre
a exclusão legal expressa, que é clara e objetiva quanto à cobertura de
medicamentos de uso domiciliar não oncológicos.
IV. DISPOSITIVO
Recurso especial provido.
(
relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA
REsp n. 2.172.359/SC,
TURMA, julgado em
DJEN de
)
15/12/2025,
18/12/2025.

DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
DOMICILIAR.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina que manteve sentença de procedência em ação
de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do medicamento
Enoxaparina Sódica 60mg durante a gestação, além de condenação ao
pagamento de danos materiais e honorários advocatícios.
2. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, confirmando
a tutela antecipada e condenando a parte requerida ao pagamento de R$
2.831,38 por danos materiais, com correção monetária e juros de mora, além
das custas processuais e honorários advocatícios.
3. O Tribunal de origem manteve a sentença, negando provimento ao
recurso de apelação, com base na interpretação favorável ao consumidor,
na natureza exemplificativa do rol da ANS e na aplicabilidade da
Lei n. 14.454/2022.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há obrigatoriedade do
plano de saúde em fornecer medicamento prescrito para uso domiciliar,
mesmo não constante no rol da ANS.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que é lícita a exclusão, na saúde
suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar,
salvo exceções específicas previstas em lei e regulamentos da ANS.
6. O medicamento Enoxaparina, por ser de uso domiciliar e não se
enquadrar nas exceções de cobertura obrigatória, não deve ser coberto pelo
plano de saúde, conforme jurisprudência consolidada.
7. A decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina não está
em harmonia com a jurisprudência do STJ, que reconhece a legalidade da
exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar não previstos
no rol da ANS.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido para afastar o dever de custeio do
medicamento Enoxaparina, por ser de uso domiciliar.
Documento eletrônico VDA55441421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:34:54
Código de Controle do Documento: d823bcc0-2334-45ef-b83d-cbff669db7ce

Tese de julgamento: "1. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo exceções
previstas em lei. 2. A negativa de cobertura de medicamento domiciliar não
constante no rol da ANS é válida, conforme jurisprudência do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14.454/2022; Lei n. 9.656/1998, art. 10,
VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra Nancy
29/11/2022;
REsp n. 2.165.682/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024.
(
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
REsp n. 2.222.422/SC,
QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
29/9/2025.
A Corte de apelação condenou a agravada ao custeio do medicamento de
uso domiciliar descrito na inicial, o que afronta a jurisprudência pacífica desta Corte
Superior (fls. 863-866).
Por isso, era de rigor excluir a cobertura da medicação referida.
Descaracterizado o inadimplemento imputado à agravante, não há falar em
danos morais.
Assim, não prosperam as alegações deduzidas, incapazes de alterar os
fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55441421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:34:54
Código de Controle do Documento: d823bcc0-2334-45ef-b83d-cbff669db7ce

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.244.116 / MG
Número Registro: 2025/0440885-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231691478004 50050844720238130261
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED ALTO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: FERNANDA FERREIRA SCIAVICCO GARCIA GUIMARAES -
MG101434
THAIS BERTOLINI DA CRUZ - MG115408
PRISCILA RODRIGUES MARIANO - MG148126
STELA TEODORO MOURA - MG176218
RECORRIDO
: ISADORA KELLY DE FARIA
ADVOGADA
: JÉSSICA PATRÍCIA CAVALCANTE NOGA - PR083545
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ISADORA KELLY DE FARIA
ADVOGADA
: JÉSSICA PATRÍCIA CAVALCANTE NOGA - PR083545
AGRAVADO
: UNIMED ALTO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
Documento eletrônico VDA56087294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:18
Código de Controle do Documento: f965e97d-8339-4355-a1c4-968053728432

ADVOGADOS : FERNANDA FERREIRA SCIAVICCO GARCIA GUIMARAES -
MG101434
THAIS BERTOLINI DA CRUZ - MG115408
PRISCILA RODRIGUES MARIANO - MG148126
STELA TEODORO MOURA - MG176218
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:18
Código de Controle do Documento: f965e97d-8339-4355-a1c4-968053728432